Tribunal: TJDFT
Processo: 0713453-03.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. LESÃO CORPORAL CULPOSA DE NATUREZA LEVE NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 303 DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. REGIME. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I – Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 306, §1o, I e §2o, e 303, caput, ambos da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), na forma do art. 69 do Código Penal
II – Questões em discussão
2. (i) Verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelos delitos de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa; (ii) Examinar alegação de ausência de prova quanto à dinâmica do sinistro e à configuração de culpa; (iii) Analisar a regularidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à alegada ocorrência de bis in idem; (iv) Avaliar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena; (v) Examinar a proporcionalidade da penalidade de suspensão da habilitação; (vi) Verificar a possibilidade e o quantum da indenização mínima fixada com fundamento no art. 387, IV, do CPP.
III – Razões de decidir
3. O tipo penal descrito no art. 303 do CTB é na modalidade culposa. Segundo o art. 18, II, do CP, configura-se o delito culposo quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, ou seja, por inobservância do dever de cuidado objetivo em seguir regras básicas e gerais de cautela.
4. A dinâmica do acidente em conjunto com as provas produzidas nos autos, mormente o depoimento da vítima, resultado do teste de alcoolemia e laudo de lesões corporais da vítima, evidenciam que o acidente foi causado pela conduta do réu, que conduziu o veículo automotor após ingestão de bebida alcoólica, não agindo com a atenção e dever objetivo de cuidado indispensáveis à segurança do trânsito. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito de absolvição.
5. A conduta perpetrada pelo réu de ingerir, de forma consciente e voluntária, bebida alcoólica, conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e praticar lesão corporal culposa de natureza leve na direção do veículo, amolda-se aos crimes previstos no art. 303, caput, e art. 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
6. Na dosimetria do crime de embriaguez ao volante, deve ser afastada a valoração negativa das consequências quando estas correspondem às lesões que fundamentaram condenação autônoma pelo art. 303 do CTB, sob pena de bis in idem.
7. Mantêm-se a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social quando lastreadas em condenações transitadas em julgado recentes, não incidindo o entendimento firmado no Tema 150 do STF para afastar sua consideração.
8. O regime inicial semiaberto é adequado ao réu reincidente, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
9. Nos termos do art. 387, IV, do CPP, é possível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais quando houver pedido expresso na denúncia, sendo cabível a redução do quantum quando excessivo, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV – Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 18, II, 33, §§2o e 3o, 59, 67 e 69; CPP, arts. 155 e 387, IV; Lei no 9.503/1997 (CTB), arts. 28, 303, caput, e 306, §1o, I e §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818 (Tema 150), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 17/08/2016; STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema Repetitivo), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28/02/2018; STJ, AgRg no HC 773.614/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 22/05/2023; TJDFT, Acórdão 1706161, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/05/2023; TJDFT, Acórdão 1641549, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17/11/2022; TJDFT, Acórdão 1980549, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 2044712, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10/09/2025.